Tribunal: TJBA
Processo: 8024099-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024099-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: PEROLA BEATRIZ GUIMARAES GOMES

Advogado(s)
:
RARIELES SILVA DE ASSUNCAO JUNIOR, CAROLINE SOUZA CLEMENTE, ESDRA ROCHA SOUZA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU O RECURSO
. SISTEMA ELETRÔNICO PJE. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A parte agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração por intempestividade, diante do descumprimento de determinação para regularização do protocolo no sistema eletrônico Pje.

Consta nos autos que a parte foi intimada em 11/04/2025 a corrigir o cadastro da peça recursal, nos termos do art. 1º, § 2º, do Decreto Judiciário nº 700/2024, com prazo de cinco dias, tendo permanecido inerte.(ID 81533869).

O recurso foi protocolizado somente em 29/04/2025, fora do prazo fixado, o que ensejou o não conhecimento dos aclaratórios (ID 81804087).

No Agravo Interno, a agravante sustentou a tempestividade do recurso e a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração por intempestividade deve ser reformada, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento da determinação de correção do cadastramento da peça recursal dentro do prazo fixado impede o conhecimento do recurso, uma vez que a regularização constitui requisito de admissibilidade nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

O Decreto Judiciário nº 700/2024 do Tribunal de Justiça da Bahia regulamenta expressamente a exigência de correta classificação da peça no sistema PJe, não se tratando de mera formalidade, mas de condição indispensável ao processamento do recurso.

A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito pressupõe a inexistência de preclusão processual, o que não se verifica no caso concreto, pois houve intimação expressa para regularização, sem atendimento no prazo legal.

A jurisprudência e a doutrina reiteradamente afirmam a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e o respeito aos prazos processuais, sob pena de preclusão.

Nesse sentido, Nelson Nery Jr. assevera que “todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifesta a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada” (Teoria Geral dos Recursos, RT, 6ª Ed., 2004, p. 176).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração por intempestividade.
Tese de julgamento: O descumprimento, pela parte, de determinação judicial para regularização do cadastramento da peça recursal no sistema eletrônico PJe, dentro do prazo fixado, acarreta a preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso, não sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas para convalidar a inércia.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 4º, art. 6º, art. 277, art. 932, III
Decreto Judiciário TJ/BA nº 700/2024: art. 1º, § 2º

Jurisprudência relevante citada

Nelson Nery Jr.,
Teoria Geral dos Recursos
, Editora RT, 6ª Edição, 2004, p. 176.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8024099-79.2020.8.05.0001, agravante
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
e agravad
a

PEROLA BEATRIZ GUIMARÃES GOMES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII